Tribunal: STF
Processo: HC 225557
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 2º, CAPUT, E §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 784.688, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cuja fundamentação é vinculada às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal: Neste caso, o Tribunal de origem entendeu que a utilização dessa ação como recurso de apelação extemporâneo viola a sistemática processual vigente, e não conheceu do pedido. 



    2. A ausência de debates por parte do Tribunal de origem impede a apreciação do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Neste caso, destacou-se que o grupo criminoso, além do tráfico de drogas, também estava relacionado ao comércio de armas de fogo, com conexões com outras organizações criminosas independentes, o que viabiliza a imputação do crime de participação em organização criminosa, além do delito de associação para o tráfico de drogas. Assim, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do o acolhimento da tese defensiva de dupla imputação pelo mesmo fato. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.645 (mil, seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, caput, e §§ 3º e 4º, da Lei nº 12.850/2013.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de origem deu parcial provimento para reduzir as penas e condenar definitivamente à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.295 (mil, duzentos e noventa e cinco) dias-multa.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, alegando que a condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa incorre em bis in idem. O Tribunal de Justiça não conheceu da revisão criminal.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento. Interposto agravo interno, este não foi provido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo crime de associação criminosa.



    Aduz, inicialmente, que o paciente “foi condenado duas vezes pelo mesmo fato, já que condenado por associação para o tráfico e organização criminosa, mas somente o delito de tráfico foi apurado, não havendo outros delitos a sustentar a condenação proferida nas iras da Lei nº 12.850/13”, sendo que “o pleito originário se apoiou no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, pois não há dúvida que o bis in idem é vedado em nosso ordenamento jurídico”. 



    Alega, ainda, que “sendo apenas o crime de tráfico de drogas em apuração, só se pode condenar pelo delito de associação para o tráfico, jamais pela prática do delito de organização criminosa, se não houve comprovação de que esta existia e que estava voltada para a prática de outros crimes que não o tráfico de drogas”, pois a “a própria lei pressupõe a existência de outras infrações penais praticadas, não podendo o requerente ser condenado pelo delito de associação para o tráfico e pelo delito de organização criminosa quando a vantagem auferida veio de apenas um delito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, por tudo que nos autos consta e na presente peça ficou consignado, requer de Vossa Excelência, seja liminarmente concedida a presente ordem de habeas corpus para: 



    a) Determinar ao Superior Tribunal de Justiça que dê seguimento e julgue o mérito da ordem de habeas corpus lá ajuizada, considerando que na forma em que confeccionada, a decisão atacada revela negativa à prestação jurisdicional, violando frontalmente art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal;



    b) Suspender a execução da pena relativa ao delito contido no art. 2º, §§ 3º e 4º, da Lei 12.850/13, até que se ultime o julgamento da presente ordem de habeas corpus, estando atendidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora; 



    c) Alternativamente, considerando a flagrante ilegalidade ora existente, que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, para absolver o paciente do delito contido no art. 2º, §§ 3º e 4º, da Lei 12.850/13, ante a ocorrência de bis in idem, considerando que não foram apurados no feito principal, outros delitos a ensejar a condenação pelo citado delito, por se tratar de inteira medida de Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] o Tribunal a quo não conheceu da revisão criminal, pois o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no Código de Processo Penal. 



    Assim, a ausência de debates por parte do Tribunal de origem impede a apreciação do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De mais a mais, o acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos. [...]



    As instâncias antecedentes concluíram que os tipos penais são constituídos por elementares próprias, o que os torna delitos diferenciados, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem. Neste caso, destacou-se que o grupo criminoso, além do tráfico de drogas, também estava relacionado ao comércio de armas de fogo, com conexões com outras organizações criminosas independentes, o que viabiliza a imputação do crime de participação em organização criminosa, além do delito de associação para o tráfico de drogas. Assim, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do o acolhimento da tese defensiva de dupla imputação pelo mesmo fato. [...]”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “a ausência de debates por parte do Tribunal de origem impede a apreciação do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”, e “tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do o acolhimento da tese defensiva de dupla imputação pelo mesmo fato”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente